Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DE SENTENÇA RELATIVO A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DE PARTE QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INSUBSISTENCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Hipótese em que se busca na presente ação rescisória o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em relação ao patrono da parte que, citada na ação de origem, não apresentou resposta. No entanto, os demais réus contestaram; a parte constituiu advogado, que recorreu da sentença.
2. Assim, a pluralidade de réus (alguns apresentaram contestação), a constituição de advogado por S. Sales Imobiliária e Construtora Ltda e a respectiva interposição de recurso de apelação constituem fundamentos suficientes à definição de a requerida também dever ser tida como credora dos honorários advocatícios devidos no ponto em que o autor sucumbiu na ação pauliana n. 0713737-70.2022.8.07.0007. Nenhum erro de fato, tampouco violação manifesta de norma jurídica podem ser reconhecidos.
3. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.